Tribunal: STF
Processo: RHC 222889
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel da Silva Protazio, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 771.743/SE (documentos eletrônicos 26 e 27).



    Todavia, este pleito não deve prosseguir.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 733.563/RS, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. PRETENSÃO ORA FORMULADA QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEFERIRAM O RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ELEITA, ANTE TEMPUS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida em habeas corpus impetrado antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, salvo se se tratar de pretensão relativa à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente. Precedentes.



    2. No caso, o feito foi manejado antes do termo para a interposição do recurso especial e não se discute a tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente, pois a condenação não transitou em julgado e as instâncias ordinárias deferiram o recurso em liberdade.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 26).



    Com efeito, o presente recurso volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao “desprover” o agravo regimental interposto pela defesa, manteve a decisão que indeferiu liminarmente o HC 771.743/SE, sob o fundamento de que “[...] não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida neste feito autônomo”. (pág. 3 do documento eletrônico 27).



    Nessas circunstâncias, o presente recurso é inviável. Isso porque, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorreu na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator